Tribunal: TJDFT
Processo: 0750097-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VÍTIMA CRIANÇA. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ (SUSCITANTE). JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ (SUSCITADO). RESOLUÇÃO No 1/2024, DO TJDFT. CRIAÇÃO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. SUPERAÇÃO DA REGRA TRANSITÓRIA DE COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIME COMETIDO NA ESCOLA. AUSÊNCIA DE CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará em face do Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, para determinar a competência para processar e julgar os fatos noticiados em inquérito policial, o qual apura, em tese, crime de lesão corporal contra criança de dois anos, à época dos fatos, ocorrido na escola, fora do contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, após a Resolução no 1/2024, do TJDFT, que criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Criança e Adolescente, a competência para o processamento e o julgamento das causas envolvendo violência contra crianças e adolescentes fora do ambiente doméstico recai sobre os juízos especializados em violência doméstica; (ii) reconhecendo-se que, a partir da edição da Resolução no 1/2024, houve a superação das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp no 2.099.532/RJ, que previam a regra transitória de competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, analisar, no caso concreto, se a competência recai sobre a nova Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescentea, a vara criminal comum ou o juizado especial criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao julgar o EAREsp no 2.099.532/RJ, que trata da interpretação do artigo 23, Lei no 13.431/2017, a Terceira Seção, do Superior Tribunal de Justiça, assentou que, até a criação da Vara Especializada, as ações penais que apuram crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes deveriam transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência. A Resolução no 1, de 23/7/2024, do TJDFT, criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, a qual, segundo o artigo 2o da referida resolução, compete, exclusivamente, processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pelas Leis no 11.340/2006 e no 14.344/2022, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada, inclusive aqueles em conexão e continência com os crimes em espécie em que também for vítima a mulher, em decorrência da violência de gênero prevista na Lei no 11.340/2006, ressalvando, expressamente, de sua competência os crimes e as contravenções penais de competência das Varas Criminais e dos Juizados Especiais Criminais cometidos contra criança e adolescente fora do contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 20, I e art. 44, da Lei no 11.697/2008; os crimes de competência do Tribunal do Júri; os crimes de tráfico de entorpecentes e associação para fins de tráfico, quando praticados em concurso de pessoas com criança ou adolescente; e os atos infracionais de competência da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal. Com a edição da Resolução no 1/2024, deste TJDFT, que criou a Vara especializada, ficam superadas as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp no 2.099.532/RJ que previam a regra transitória de competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
4. Tratando-se de crime de lesão corporal contra criança, praticada em tese por professora na escola, ou seja, fora do contexto de violência doméstica e familiar, resta afastada a competência da nova Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, cabendo a competência para processar o feito ao Juizado Especial Criminal, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará.
Dispositivos relevantes citados: art. 23, Lei no 13.431/2017; Resolução no 1/2024-TJDFT; art. 61, da Lei no 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 2.099.532/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 30/11/2022.